Tribunal: TJPA
Processo: 0824113-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824113-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO. QUEIMADAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARALISAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA DA MEDIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria José de Oliveira Nascimento contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a paralisação e abstenção imediata de condutas lesivas ao meio ambiente, especialmente desmatamento, queimadas e outras formas de poluição em áreas embargadas, bem como a apresentação, no prazo de 60 dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária. A agravante sustentou ausência de elementos mínimos de vinculação aos danos ambientais, ilegitimidade passiva, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e desproporcionalidade da obrigação de elaborar PRAD e da multa cominada, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a paralisação e abstenção de condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente; (ii) estabelecer se a imposição liminar da obrigação de apresentar PRAD, com multa diária, mostra-se adequada e proporcional antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os relatórios técnicos elaborados por órgãos ambientais e pelo Ministério Público, com registros de desmatamento, queimadas e intervenções irregulares em área ambientalmente protegida, evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ambiental exigidos pelo art. 300 do CPC.

4.

Os princípios da prevenção e da precaução, extraídos do art. 225 da Constituição Federal, orientam a tutela jurisdicional ambiental para impedir a consolidação ou o agravamento de dano potencialmente irreversível.

5.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, de modo que a tutela inibitória pode ser deferida diante de elementos indicativos da degradação e da vinculação da área à esfera de responsabilidade da demandada.

6.

A determinação de paralisação imediata e de abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente constitui medida adequada, necessária e proporcional para conter dano em curso e preservar o resultado útil do processo.

7.

A obrigação de apresentar PRAD em sede liminar possui maior carga satisfativa, demanda análise técnica especializada, estudos ambientais específicos e interlocução com o órgão ambiental competente, o que recomenda sua apreciação após maior dilação probatória.

8.

A imposição imediata de elaboração e custeio do PRAD, cumulada com multa diária, pode acarretar gravame econômico substancial antes da definição segura do nexo causal e da extensão do dano, em descompasso com a vedação do art. 300, §3º, do CPC quanto ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada.

9.

A proporcionalidade impõe a preservação das medidas inibitórias estritamente necessárias à cessação do dano ambiental, com suspensão da obrigação de apresentar PRAD e da multa correspondente até o exame definitivo do mérito pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência em ação civil pública ambiental pode manter ordem de paralisação e abstenção de condutas lesivas quando relatórios técnicos e elementos de fiscalização evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ambiental. 2. A imposição liminar de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com multa diária, exige maior cautela quando a medida demanda definição técnica da extensão do dano e da responsabilidade da parte demandada. 3. A proteção ambiental imediata deve ser assegurada por medidas inibitórias proporcionais, sem antecipação excessivamente gravosa de obrigações satisfativas antes da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225 e art. 225, §3º; CPC, arts. 300, 300, §3º, 373, I, e 1.026, §2º; Lei nº 7.347/85, art. 12; Lei nº 6.938/81, arts. 4º, VII, e 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1015886-73.2022.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 29.09.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028026-71.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025, publ. 23.01.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1005514-65.2022.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.07.2023, publ. 10.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 07.05.2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
nº 0801573-54.2025.8.14.0501, deferiu tutela provisória de urgência.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública ambiental em face da ora agravante, imputando-lhe responsabilidade por danos ambientais constatados na Ilha de Mosqueiro, consistentes, conforme narrado na inicial, em supressão irregular de vegetação, queimadas, movimentação de solo e intervenções em Área de Preservação Permanente. Tais fatos teriam sido identificados a partir de relatórios técnicos elaborados pelo GATI/MPPA (Análises Técnicas nº 1505/2024, 1578/2024, 1825/2024 e 1884/2024), registros de sensoriamento remoto, autos de infração ambiental, bem como relatórios oriundos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos de fiscalização ambiental. Sustentou o Parquet que a ocupação ao longo da PA-391 vem ocorrendo mediante desmatamento e uso do fogo como estratégia de consolidação de posse, havendo risco de agravamento e consolidação irreversível do dano ambiental. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a paralisação imediata das atividades lesivas e a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), além da confirmação dessas medidas ao término da demanda, com a consequente reparação integral dos danos ambientais.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC e artigo 12 da Lei nº 7.347/85, para determinar:

a) A paralisação e/ou abstenção imediata de condutas danosas ao meio ambiente por meio de desmatamento, queimadas e quaisquer formas de poluição, sem autorização legal, nas áreas embargadas pelo órgão estadual através do TERMO DE EMBARGO, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b) A apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de um plano de recuperação de área degradada, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente (SEMAS), bem como a execução, nos prazos estabelecidos no referido plano, de todas as medidas para reparação integral dos danos ambientais e degradações nas áreas da atividade e outras afetadas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intime-se a parte ré, para cumprimento da presente decisão e CITE-SE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, indicando, na mesma oportunidade, eventual interesse na designação de audiência de conciliação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de elementos mínimos que demonstrem sua vinculação direta aos danos ambientais descritos na inicial, argumentando não haver comprovação idônea de que tenha sido responsável pelas intervenções apontadas. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, defendendo que o conjunto probatório apresentado não seria suficiente para justificar medida tão gravosa em sede liminar.

Aduz ilegitimidade passiva, sustentando que não restou comprovado o nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais narrados, invocando o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto ao ônus da prova, bem como o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, para afirmar que não há demonstração adequada da responsabilidade objetiva ambiental no caso concreto.

Acrescenta que a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a obrigação de apresentar e custear PRAD no prazo de 60 (sessenta) dias, configurariam risco de dano inverso, diante de sua alegada hipossuficiência econômica e da desproporcionalidade das medidas impostas. Ao final, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, com a revogação da tutela provisória deferida.

Em decisão liminar, apreciei o pedido de efeito suspensivo e
deferi-o parcialmente
, para suspender, até ulterior deliberação deste órgão colegiado, a parte da decisão agravada que determina a apresentação do PRAD – Plano de Recuperação de Area Degradada, bem como a exigibilidade da multa diária fixada em caso de descumprimento desta obrigação, mantendo, contudo, hígidas as demais determinações impostas pelo Juízo de origem, especialmente no que concerne à obrigação de paralisação e abstenção de condutas lesivas ao meio ambiente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustentou que a tutela provisória encontra-se amparada em robusto conjunto probatório, composto por análises técnicas do GATI/MPPA, relatórios de órgãos ambientais, imagens de sensoriamento remoto e registros georreferenciados que identificam a evolução da antropização e a vinculação das áreas degradadas à esfera de responsabilidade da agravante.

Asseverou que, em matéria ambiental, a responsabilidade civil possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, além de caráter solidário e propter rem, recaindo sobre o possuidor ou ocupante da área degradada o dever de recomposição ambiental. Defendeu, ainda, que o princípio do poluidor-pagador, consagrado no art. 225, §3º, da Constituição Federal e no art. 4º, inciso VII, da Lei nº 6.938/81, impõe ao responsável pela degradação o dever de arcar com os custos da prevenção e reparação dos danos causados, não havendo falar em desproporcionalidade das medidas deferidas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segundo grau, a 15ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 12 da Lei nº 7.347/85, amparada em robusto acervo probatório que demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano ambiental, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua reforma.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria José de Oliveira Nascimento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação Civil Pública, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar: (i) a paralisação e abstenção imediata de condutas lesivas ao meio ambiente, notadamente desmatamento e queimadas; (ii) a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pela SEMAS; e (iii) a cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como a ilegitimidade passiva e a ausência de comprovação do nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais descritos na inicial. Aduz, também, a desproporcionalidade das medidas impostas, especialmente quanto à obrigação de apresentação de PRAD no exíguo prazo fixado e à multa diária cominada, as quais reputa excessivas e potencialmente inviabilizadoras, sobretudo diante de sua alegada hipossuficiência econômica. Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

A controvérsia posta à apreciação deste órgão fracionário cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, notadamente à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No âmbito do Direito Ambiental, a análise desses requisitos deve ser informada pelos princípios da prevenção e da precaução, que irradiam eficácia normativa a partir do art. 225 da Constituição da República, segundo o qual “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A doutrina é uníssona ao afirmar que, em matéria ambiental, a tutela jurisdicional deve ser orientada por uma racionalidade prospectiva, voltada à contenção do dano antes de sua consolidação irreversível. Nesse sentido, leciona Édis Milaré que “o princípio da prevenção impõe atuação antecipatória, com vistas a evitar a concretização de danos previsíveis, enquanto o princípio da precaução autoriza medidas restritivas mesmo diante de incerteza científica, quando presente risco potencial de degradação significativa” (MILARÉ, Édis.
Direito do Ambiente
. 12. ed. São Paulo: RT, 2022, p. 305).

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se alicerçada em relatórios técnicos elaborados por órgãos ambientais e pelo próprio Ministério Público, indicando a ocorrência de intervenções irregulares em área ambientalmente protegida, inclusive com registros de desmatamento e queimadas. Tais elementos, ao menos em juízo de cognição sumária, revelam plausibilidade da alegação ministerial quanto à ocorrência de dano ambiental.

Cumpre recordar que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, segundo o qual: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Trata-se de consagração legislativa da teoria do risco integral, como reconhece o Superior Tribunal de Justiça em reiterada jurisprudência.

A propósito, ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo que “a responsabilidade objetiva ambiental, por força do risco integral, prescinde da demonstração de culpa e admite, em hipóteses específicas, a responsabilização solidária de todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para o resultado danoso” (FIORILLO, Celso Antônio Pacheco.
Curso de Direito Ambiental Brasileiro
. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 197).

Nesse contexto, a determinação de paralisação imediata de atividades potencialmente lesivas revela-se medida consentânea com a ordem constitucional ambiental e com a lógica preventiva que informa o microssistema da tutela coletiva. Trata-se de providência que visa evitar o agravamento do dano, preservando o resultado útil do processo e assegurando a eficácia futura de eventual provimento jurisdicional definitivo.

Todavia, a imposição, já em sede liminar, da obrigação de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, merece exame mais detido.

Embora a recomposição ambiental constitua corolário do princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 4º, inciso VII, da Lei nº 6.938/81, é certo que a elaboração de PRAD demanda análise técnica especializada, estudos ambientais específicos e eventual interlocução com órgãos administrativos competentes, circunstâncias que recomendam maior dilação probatória para a aferição da extensão exata do dano e da responsabilidade da agravante.

A tutela provisória não pode antecipar, de forma irreversível ou excessivamente gravosa, os efeitos práticos do provimento final, sobretudo quando ainda pendente de instrução a controvérsia quanto à própria responsabilidade da parte demandada.

O art. 300, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Embora a obrigação de fazer, em tese, seja reversível, a imposição imediata de elaboração e custeio de PRAD, com cominação de multa diária significativa, pode importar gravame econômico substancial antes da definição segura do nexo causal e da extensão do dano.

Nessa perspectiva, a prudência jurisdicional recomenda a manutenção das medidas de natureza inibitória — como a paralisação das atividades lesivas — e, por outro lado, a suspensão da obrigação de apresentação do PRAD até que a controvérsia de mérito seja definitivamente examinada pelo Juízo de primeiro grau, após a devida instrução probatória.

Com efeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em matéria ambiental, as medidas liminares devem observar proporcionalidade e adequação, de modo a equilibrar a proteção do meio ambiente com as garantias processuais da parte demandada.

No mesmo sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Flores contra a decisão do Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a obrigação de elaborar e protocolar, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área da Estação Ecológica Rio Ronuro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a elaboração do PRAD é cabível em sede de tutela de urgência, dado o caráter satisfativo e irreversível da medida, sendo esta inadequada em fase preliminar do processo, onde o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação deve ser analisado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi concedida com base na evidência de danos ambientais decorrentes de atividades ilegais de exploração em Unidade de Conservação, sendo claro o risco de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente.

4
. No entanto, a determinação para elaboração do PRAD, por possuir natureza satisfativa e irreversível, revela-se incompatível com a fase processual inicial, uma vez que não há urgência para a execução de tal medida, devendo ser examinada de maneira mais aprofundada na fase de mérito, após melhor instrução.

5. A jurisprudência desta Corte, em casos similares, reafirma que a imposição de medidas com caráter irreversível, como a elaboração do PRAD, não se compatibiliza com o estágio preliminar da ação, onde as decisões devem ser tomadas com base em cognição sumária e sem prejuízo das garantias de ampla defesa e contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A determinação para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) não é cabível em sede de tutela de urgência, devido à sua natureza satisfativa e irreversível, devendo ser analisada em fase de mérito. A concessão de tutela de urgência deve ser restrita àquelas medidas que atendem aos requisitos de urgência e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10158867320228110000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 29/09/2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10280267120248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE
– OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE –
ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...)

(TJ-MT -
AI: 10055146520228110000
, Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

A proporcionalidade, como princípio estruturante do Estado Constitucional, impõe a observância dos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Conforme leciona Robert Alexy, “uma medida restritiva é proporcional se for adequada para promover o fim legítimo, necessária na ausência de meio menos gravoso e proporcional em sentido estrito quando os benefícios superarem as restrições impostas” (ALEXY, Robert.
Teoria dos Direitos Fundamentais
. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 117).

No caso, a paralisação das atividades supostamente lesivas revela-se medida adequada e necessária para conter eventual dano ambiental em curso. Já a imposição imediata do PRAD, antes da consolidação da responsabilidade, mostra-se providência que pode aguardar a instrução probatória, sem prejuízo significativo à tutela ambiental, desde que mantida a ordem de cessação das condutas degradadoras.

Por fim, a multa diária cominada especificamente em razão do descumprimento da obrigação de apresentação do PRAD deve acompanhar a sorte desta, restando igualmente suspensa até o julgamento definitivo do mérito na origem.

Ressalte-se que a presente deliberação não implica juízo definitivo sobre a responsabilidade ambiental da agravante, mas apenas a adequação das medidas liminares à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com a decisão monocrática anteriormente proferida.

Assim, entendo que o recurso merece parcial provimento, tão somente para suspender a exigibilidade da obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como da multa diária arbitrada em razão de seu eventual descumprimento, mantendo-se hígidas as demais determinações da decisão agravada, notadamente a paralisação e abstenção de condutas lesivas ao meio ambiente, até que a controvérsia de mérito seja definitivamente julgada no Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do Agravo de Instrumento e pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima delineados.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/05/2026